Tribunal: TJDFT
Processo: 0751798-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DESPACHO Em virtude da devolução da intimação via A.R., intime-se o agravado por meio de oficial de justiça, no endereço indicado sob ID 22481777 – pág. 1, nos termos do artigo 275, caput, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006